Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DÚVIDAS SOBRE EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da sentença que absolveu o réu quanto à prática dos crimes de desacato e resistência, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para fundamentar a condenação do réu como incurso nos delitos dos artigos 329, caput, e 331, caput, ambos do Código Penal.
III – Razões de decidir:
3. Em que pese os relatos dos policiais terem sido convergentes e confirmados por testemunha que presenciou parte dos fatos, a versão do réu encontra guarida em laudo de exame de corpo de delito e em filmagem de câmera de videomonitoramento que captou imagens parciais da abordagem policial.
4. Nada obstante os indícios de que o acusado praticou os crimes de desacato e de resistência descritos na denúncia, não ficou esclarecido quem deu início à contenda, havendo verossimilhança na versão do recorrente de que o ataque foi iniciado por um policial militar agindo com excesso na abordagem, tendo o apelante reagido em legítima defesa, não sendo possível igualmente descartar a possibilidade de ter o réu feito xingamentos com referência à conduta violenta do indivíduo, e não em face do atuar legítimo do funcionário público, sendo essa uma possível realidade fática capaz de afastar a caracterização dos delitos, mesmo porque não se pode exigir do popular que reaja com ânimo calmo e refletido em situação de excesso injustificado na abordagem policial.
5. Havendo fundadas dúvidas a respeito da dinâmica delitiva, sendo possível que o apelante tenha agido em legítima defesa após excesso em abordagem policial, faz-se mister a absolvição, consoante o brocado do “in dubio pro reo”, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.